Tribunal: TJPA
Processo: 0801982-20.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801982-20.2021.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL FERNANDES DA SILVA

IMPETRANTE: HIGOR DARIELL SANTOS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, IV C/C ART. 29, AMBOS DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DIVERSAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. PACIENTE QUE FICOU FORAGIDO POR CINCO ANOS ATÉ SER PRESO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se das informações do juízo coator que o paciente e Ivan Pinheiro da Silva teriam matado a vítima Elton Leitão Batista em 04/10/2015, utilizando-se de um pedaço de madeira, incidindo, assim, no crime inserto no art. 121, §2º, IV c/c art. 29, ambos do CP e art. 1º, da Lei 8.072/90. O paciente e a vítima se desentenderam em razão de uma banalidade ocorrida em uma festa de vaquejada na fazenda do Sr. “Flavão”, situada no Travessão Pedrosa, Km 32, zona rural do município de Vitória do Xingu/PA, local em que travaram luta corporal, sendo separados por populares. Após o ocorrido, todos saíram do local em motocicletas com destino à cidade de Vitória do Xingu. No trajeto, o paciente e o corréu Ivan Pinheiro da Silva passaram a perseguir a vítima, vindo a interceptá-la quando, novamente, entraram em vias de fato. Narra a denúncia que o paciente se armou com um pedaço de madeira, atingindo a região da cabeça da vítima Elton Leitão Batista e causando-lhe a morte. Após o cometimento do homicídio, o paciente empreendeu fuga, sendo preso em 18 de setembro de 2020, ou seja, decorrido 05 (cinco) anos após o cometimento do delito em análise, no município de Anapu.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (fl. 54 ID nº 4692004) que faz referencia à de decretação, valendo-se da técnica legítima e constitucional de fundamentação
per relationem
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime, risco concreto de reiteração delitiva, ante
“longa ficha de antecedentes criminais”
do paciente e o fato de estar em local incerto e não sabido (foragido) até ser preso em 18/092020, ocasionando sua citação por edital e o desmembramento do processo.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU PELO JUÍZO COATOR. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL QUE

EMITIU

A

DECISÃO.

-
Não cabe a revogação da prisão preventiva do paciente por este juízo
ad quem
, em face de o juízo
a quo
ter concedida liberdade provisória ao corréu Kelwin, em extensão de benefício, sob pena de supressão de instância e considerando-se que não se pode estender liberdade deferida pela autoridade
a quo
.

-
In casu
, é inviável a análise, neste Tribunal, de pedido de extensão de liberdade concedida na origem pelo juízo coator, tendo em vista, nos termos da jurisprudência do c. STJ, que
“a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida”
(RHC 70.232/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PELA DOMICILIAR, COM BASE NO ART. 318, III E VI, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS LEGAIS.

- Revela-se inviável a substituição da custódia cautelar pela domiciliar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP,
haja vista que inexiste prova inequívoca de que seja imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, ou seja o único e exclusivo responsável pelos cuidados de seu filho menor de doze anos, pois trouxe aos autos apenas a prova da filiação, sem apresentar, contudo, qualquer outro documento que ateste uma inarredável dependência psíquico-moral em relação à figura paterna.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PACIENTE QUE FICOU FORAGIDO POR 5 ANOS. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se dos autos e em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, que o paciente fora preso somente em 18/09/2020 depois de ter sido citado por edital, em face de estar em local incerto e não sabido, sendo o processo desmembrado. Fora realizada audiência de instrução e julgamento em 04/02/2021, ocasião em que uma vítima fora ouvida em juízo, estando os autos
“ao MP para indicação do endereço atualizado de algumas testemunhas a fim de ser designada futura audiência de instrução.”
.

- Não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica in casu.

- Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MANOEL FERNANDES DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu nos autos do processo nº 0089885-24.2015.8.14.0005.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em 18/09/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 121, §2º, IV c/c art. 29, ambos do CP, sem que a instrução tenha se encerrado, em claro
excesso de prazo à formação da culpa
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea na decisão de indeferimento de revogação da medida extrema datada de 03/03/2021.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa no distrito da culpa, primário, sem antecedentes, trabalho lícito e com dois filhos menores que dependem de seu trabalho para subsistência, motivo pelo qual faz jus à
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, III e VI, do CPP
.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
, ponderando que fora deferido ao corréu Ivan Pinheiro da Silva o direito de responder ao processo em liberdade, razão pela qual requer a
extensão do benefício (CPP, art. 580)
, estando designada audiência apenas para dezembro de 2021.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 26-73.

Indeferi a liminar
(fls. 74-76 ID nº 4692537).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 82-84 ID nº 4738023) e colacionou documentos de fls. 85-197.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração (não conhecimento quanto à tese de ausência de autoria) e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 200-210 ID nº 4806321).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental,
uma vez que, diferente do que alega a Procuradoria de Justiça, não se discute ausência de autoria, mas indícios mínimos desta, requisito da medida extrema.

Extrai-se das informações do juízo coator que o paciente e Ivan Pinheiro da Silva teriam matado a vítima Elton Leitão Batista em 04/10/2015, utilizando-se de um pedaço de madeira, incidindo, assim, no crime inserto no art. 121, §2º, IV c/c art. 29, ambos do CP e art. 1º, da Lei 8.072/90.

O paciente e a vítima se desentenderam em razão de uma banalidade ocorrida em uma festa de vaquejada na fazenda do Sr. “Flavão”, situada no Travessão Pedrosa, Km 32, zona rural do município de Vitória do Xingu/PA, local em que travaram luta corporal, sendo separados por populares. Após o ocorrido, todos saíram do local em motocicletas com destino à cidade de Vitória do Xingu. No trajeto, o paciente e o corréu Ivan Pinheiro da Silva passaram a perseguir a vítima, vindo a interceptá-la quando, novamente, entraram em vias de fato. Narra a denúncia que o paciente se armou com um pedaço de madeira, atingindo a região da cabeça da vítima Elton Leitão Batista e causando-lhe a morte. Após o cometimento do homicídio, o paciente empreendeu fuga, sendo preso em 18 de setembro de 2020, ou seja, decorrido 05 (cinco) anos após o cometimento do delito em análise, no município de Anapu.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
(fl. 54 ID nº 4692004) que faz referencia à de decretação, valendo-se da técnica legítima e constitucional de fundamentação
per relationem
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime, risco concreto de reiteração delitiva, ante
“longa ficha de antecedentes criminais”
do paciente e o fato de estar em local incerto e não sabido (foragido) até ser preso em 18/092020
, ocasionando sua citação por edital e o desmembramento do processo.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva em 03/03/2021 (fls. 70-71 ID nº 4692130), o juízo coator assentou:

“PROCESSO Nº: 0089885-24.2015.8.14.0005

AÇO PENAL

DECISO

Vistos, etc...

Trata-se de pedido de revogaço de priso preventiva (fls. 101 e ss.) deduzido pelo denunciado, MANOEL FERNANDES DA SILVA, aduzindo, em síntese, que no esto presentes os requisitos autorizadores da priso, previstos no art. 312 do CPP.

Ouvido, o órgo do Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido.

De fato, o denunciado encontra-se custodiado cautelarmente, por meio de priso preventiva decretada por este juízo, tendo como fundamento a garantia da ordem pública e aplicaço da lei penal. Compulsando os autos, constata-se que a priso preventiva foi decretada por este juízo por entender presentes os pressupostos e requisitos para a custódia cautelar.

Analisando os autos, nada há a reparar na deciso anteriormente proferida.

Com efeito, ainda esto presentes os pressupostos e os requisitos para a decretaço da priso preventiva. O réu apresenta concreto risco de se evadir do distrito da culpa, mais uma vez, acaso alcance a liberdade.

Registre-se que o réu no foi localizado inicialmente no endereço fornecido nos autos, fato que determinou sua citaço por edital e decretaço da sua priso preventiva, com a expediço do competente mandado.

Sendo concreta a possibilidade de evaso, no há espaço para se falar em liberdade provisória, sendo por óbvio inadequadas as medidas cautelares diversas da priso.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogaço de priso preventiva do acusado.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre as testemunhas
Ivonildo Pinheiro da Silva e Flávio Neves da Silva
, que deixaram de ser intimadas em razo da suposta insuficiência de endereço, conforme deliberado em audiência (fls. 96/97), no prazo de 10 (dez) dias.

Servirá a cópia desta deciso como mandado (Provimento n.º 003/2009 CJCI).

Expeça-se o necessário.

Publique-se e cumpra-se.

Vitória do Xingu/PA, 03 de março de 2021.

Ênio Maia Saraiva

Juiz de Direito”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nessa quadra, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DOS DELITOS. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ? CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A alegação de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto da prisão preventiva não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade das condutas e a periculosidade do recorrente, por ter cometido homicídio qualificado tentado mediante disparos de arma de fogo, em troca de tiros com a polícia, visando ocultar crimes de porte de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas, somadas ao fato de que é reincidente, possui outros registros criminais e esteve foragido. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo pela probabilidade de reiteração delitiva, e da aplicação da lei penal.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito, considerando a multiplicidade de agentes, vítimas e testemunhas a serem ouvidas, inclusive mediante expedição de cartas precatórias e ofícios para diligências, o fato de o próprio recorrente ter desconstituído a sua procuradora horas antes da audiência de instrução e julgamento, tendo sido necessárias remarcação e intimação para constituir novo defensor, sendo que se encontrava preso em outra comarca, análises de pedidos de revogação da prisão preventiva e prestação de informações em habeas corpus.

Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.

6. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o recorrente não é idoso, tampouco comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da COVID19, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar.

7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 134.866/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Por sua vez,
inviável a concessão de extensão de benefício de responder ao processo em liberdade concedido
ao corréu Ivan Pinheiro da Silva.

Como se sabe,
a extensão de benefício prevista no art. 580, do Código de Processo Penal refere-se a corréus em situação processual idêntica ao agente beneficiado, desde que não sejam elas baseadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

Não cabe a revogação da prisão preventiva do paciente por este juízo
ad quem
, em face de o juízo
a quo
ter concedida liberdade provisória ao corréu Kelwin, em extensão de benefício, sob pena de supressão de instância e considerando-se que não se pode estender liberdade deferida pela autoridade
a quo
.

In casu
, é inviável a análise, neste Tribunal, de pedido de extensão de liberdade concedida na origem pelo juízo coator, tendo em vista, nos termos da jurisprudência do c. STJ, que
“a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida”
(RHC 70.232/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

Não se constata, assim, ilegalidade alguma. Registro, na oportunidade, o que sustentou a Procuradoria de Justiça quanto ao tema:

“In casu, embora tenha sido oportunizado ao corréu responder ao processo em liberdade, não há que se falar em extensão do benefício, tendo em vista que o paciente, citado por edital, permaneceu foragido, sendo, inclusive, determinada a suspensão do processo e seu desmembramento, a fim de que não obstasse a razoável duração da ação, bem como, renovada a decisão que decretou a medida extrema.”

A defesa requer, ainda, a
substituição da prisão preventiva do paciente pela domiciliar, com base no art. 318, III e VI, do CPP:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

(...)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.”

Contudo, revela-se
inviável a substituição da custódia cautelar pela domiciliar do paciente
, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP,
haja vista que inexiste prova inequívoca de que seja imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, ou seja o único e exclusivo responsável pelos cuidados de seu filho menor de doze anos, pois trouxe aos autos apenas a prova da filiação, sem apresentar, contudo, qualquer outro documento que ateste uma inarredável dependência psíquico-moral em relação à figura paterna.

A propósito, destaco HC nº 176480 MC Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 11/03/2020, Publicação: 17/03/2020, e mais:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE RECEBER VISITAS DO FILHO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que o paciente, nacional da Sérvia, foi condenado à pena de 17 anos, 8 meses e 21 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, envolvendo a apreensão de 384kg de cocaína no porto de Goia Tauro, Itália - evento 7 da denúncia.

4. A prisão preventiva foi mantida na sentença em razão da periculosidade do paciente, um dos líderes e financiadores de um grupo criminoso de grande poder econômico, que atuava de forma habitual, voltado para o tráfico internacional de grandes quantidades de drogas, tendo sido condenado pelo seu envolvimento direto em um evento criminoso denunciado. Precedentes.

5. Quanto ao pleito subsidiário de deferimento da prisão domiciliar, por ser pai de criança menor de 12 anos, como consignando no voto condutor do acórdão, não ficou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados do menor, como prescreve a norma processual penal (art. 318, VI do CPP). Precedente.

6. Constata-se, porém, uma violação de direitos da criança e do preso, decorrente de uma atuação contraditória do Estado - ao exigir que somente a representante legal acompanhe o filho nas visitas ao pai, ao mesmo tempo em que suspendeu o direito de visita da mãe da criança (sofreu sanção administrativa), impedindo que ela ingresse no estabelecimento prisional -, privando, assim, que pai e filho tenham o mínimo de convivência, aspecto que deve ser corrigido no presente habeas corpus. Constrangimento ilegal.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para autorizar que o paciente possa receber visitas do filho sempre acompanhado de um parente.

(HC 552.090/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas - 530 gramas de maconha - além da quantia de R$ 2.362, 00, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de substância com característica de maconha, uma fita adesiva normalmente usada para embalar a droga, bem como pela confissão de que era o proprietário dos entorpecentes, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes.

III ? Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar por ser genitor de menor de 12 anos de idade, cumpre asseverar que, na hipótese, além da devida fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, ante a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, sequer ficou comprovada a imprescindibilidade do recorrente aos cuidados do seu filho, capaz de ensejar a concessão do benefício.

IV - Consoante entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça "a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso. [...]" (HC n. 485.740/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/04/2019).

V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 131.324/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020)

Por fim, não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos e em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, que o paciente fora preso somente em 18/09/2020 depois de ter sido citado por edital, em face de estar em local incerto e não sabido, sendo o processo desmembrado. Fora realizada audiência de instrução e julgamento em 04/02/2021, ocasião em que uma vítima fora ouvida em juízo, estando os autos
“ao MP para indicação do endereço atualizado de algumas testemunhas a fim de ser designada futura audiência de instrução.”
.

Portanto,
não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Foram apresentados motivos idôneos para justificar a custódia provisória do réu, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada - subtração do aparelho celular de vítima adolescente, no interior de veículo de transporte coletivo, mediante grave ameaça - e o risco de reiteração delitiva, diante do registro de outras passagens pelo cometimento, em tese, de crimes de lesão corporal, circunstâncias suficientes, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para embasar a imposição da cautela extrema.

3. Os elementos descritos no decisum combatido - suposto emprego de grave ameaça na conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva - denotam a excepcionalidade prevista no art. 8º, § 1º, I, "c", da Resolução n. 62/2020 do CNJ, por se tratar de hipótese em que "as circunstâncias do fato indi[cam] a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão".

4. Por idênticos fundamentos, a adoção de outras medidas cautelares não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

5. Ordem denegada.

(HC 590.474/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE FUNDAMENTAÇÃO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E TRANCAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Considerando o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.

2. Na espécie, o periculum libertatis está evidenciado diante da existência de várias ações penais em andamento e condenações proferidas em desfavor do acusado, inclusive por fatos análogos aos que ensejaram a sua condenação na ação penal objeto desta impetração.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

4. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedente.

5. Os pleitos de: a) eventual ofensa ao disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal; b) cerceamento de defesa; e c) falta de lastro probatório a amparar a condenação não foram apreciados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede as suas análises diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.

(RCD no HC 587.842/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 08/04/2021